Tribunal: STF
Processo: ARE 1436426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IPTU EXERCÍCIO DE 2018. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL PLENO EM SEDE DE JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DAS ADINS Nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Cuida-se de recurso de apelação cível em sede de Ação Mandamental, que questiona a não aplicação das travas de aumento no lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2018, incidente sobre o imóvel de Inscrição Imobiliária n. 906.575-0, pelo Município de Salvador.



    O juiz a quo julgou improcedente a ação.



    Irresignado, a parte impetrante interpôs o recurso.



    3. Pois bem. O cerne da controvérsia jurídica gravita em torno da constitucionalidade das Leis Municipais de nº 8.421/2013, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013 e legalidade das Instruções Normativas nº 12/2013, 45/2014, 33/2015 e 36/2016, objetivando o impetrante a declaração de nulidade do lançamento do IPTU inerente ao exercício de 2018, ato formalizado com fundamento nos citados diplomas legais.



    (...)



    4. Deste modo, observa-se que através do julgamento da Medida Cautelar nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nsº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, as disposições da norma municipal foram consideradas compatíveis com a Constituição Estadual, e com o próprio sistema tributário pátrio, desmistificando qualquer afronta aos princípios da legalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, vejamos:



    (...)



    5. Logo, a Instrução Normativa nº 12/2013 apenas limitou-se a realizar cálculos aritméticos com base na legislação vigente à época e que já disciplinava toda a composição do imposto, notadamente quanto ao valor venal, a consequente base de cálculo e a progressividade para se aferir a efetiva alíquota. Limitou-se o executivo, portanto, a incutir na Instrução Normativa nº 12/2013 o regramento já vigente, sendo atividade completamente vinculada, sem qualquer margem de discricionariedade e, portanto, sem o potencial de surpreender o contribuinte.



    Ademais, dos autos, não se verifica vício formal do processo legislativo, nem mesmo violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, bem como da legalidade, não tendo sido a Instrução Normativa nº 12/2013 o instrumento pelo qual foi majorado o imposto. Não se verifica, pois, qualquer mácula na determinação da base de cálculo do imposto, não se cogitando em ilegalidade nesse ponto. De outra lado, também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e vedação ao confisco, sob o fundamento de que foram desproporcionais os aumentos. É de conhecimento público e notório a defasagem do valor venal dos imóveis de Salvador, os quais se mantiveram no mesmo patamar por décadas, inexistindo qualquer alteração na Planta Genérica de Valores - VUP desde o ano de 1994.



    Outrossim, o aumento do valor venal do imóvel visa concatená-lo à realidade de mercado, de forma que a discussão acerca da razoabilidade do valor atribuído pela Municipalidade remanesce na seara administrativa, podendo o contribuinte impugná-lo sob os fundamentos que entender pertinentes, ou mesmo adentrar ao Judiciário quando entender violado direito na correta aferição do valor venal específico de imóvel de sua propriedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente